Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743575-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) SUSCITANTE: PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARAES SUSCITADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAOLA FREITAS GUIMARÃES DE MELLO, contra a r. decisão (ID 213778850 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo do 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0718198-81.2024.8.07.0018) retificou de ofício o valor da causa, fixando-o em R$ 51.980,82, e declarou a incompetência do Juízo Fazendário para o conhecimento e processamento do feito e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Decisão em ID 213988248 do processo de origem, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, deferindo a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que autorize a cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente (VERZENIOS (ABEMACICLIBE)), de acordo com a prescrição, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. Compulsando os autos, nota-se que a agravante não postulou a gratuidade nesta instância e não há nos autos comprovante de concessão do benefício pelo julgador de piso. Sendo assim, intime-se a agravante para demonstrar se houve concessão da gratuidade de justiça pelo julgador a quo. Caso não demonstrada, deve a agravante,no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o1, do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que deixou de juntar documento comprobatório ao interpor o recurso. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator